Tribunal: TJSP
Processo: 2107934-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de créditos recebíveis. Imóvel indicado como garantia rejeitado pelo exequente. Ausente indicação de outros meios menos onerosos e mais eficazes para satisfação do crédito, ônus que competia à executada. Penhora de dinheiro que é preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.